Tribunal: TJMT
Processo: 0007546-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
INTERPELANTE:

MÁRIO DERMEVAL ARVECHIA DE RESENDE

INTERPELADO:

EMANUEL PINHEIRO

Vistos, etc...
Resumidamente, trata-se de INTERPELAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL deduzida pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, senhor
Mário Dermeval Arvechia de Resende
, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra o Prefeito do Município de Cuiabá/MT, senhor
Emanuel Pinheiro
; pretendendo que o interpelando ofereça explicações necessárias ao esclarecimento de afirmações, a ele atribuídas, no sentido de imputar ao interpelante a conduta de, numa manobra política, pressionar os delegados Lindomar Tóffoli e Anderson Veiga a agilizar uma investigação específica contra um Vereador da base de apoio ao gestor municipal, as quais foram noticiadas em 02.12.2019 no
site
Midia News, sob o título “
Emanuel denuncia Mauro Mendes por perseguição política com uso da Defaz
” e que, de acordo com o interpelante, configurariam, em tese, os crimes descritos nos arts. 319 e 321 do CP.
A notificação, como se sabe, considerada a natureza cautelar de que se reveste, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor.
Essa é a razão pela qual, por ser o interpelando Prefeito Municipal, compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício processar, originariamente, o presente pedido de explicações.
Cumpre ter em consideração, outrossim, que o pedido de explicações – que constitui medida processual meramente facultativa, reveste-se de função instrumental, cuja destinação jurídica vincula-se, unicamente, ao esclarecimento de situações impregnadas de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade (CP, art. 144), em ordem a viabilizar, tais sejam os esclarecimentos eventualmente prestados, a instauração de processo penal tendente à obtenção de um provimento condenatório.
Impende assinalar, de outro lado, que o pedido de explicações em juízo submete-se à mesma ordem ritual que é peculiar às notificações avulsas. Ou seja, submete-se à disciplina formal estabelecida no art. 867 do CPC c/c o art. 3o do CPP, de tal modo que bastará, para tal efeito, que se determine a notificação da pessoa de quem teriam emanado expressões ou frases dúbias, equívocas ou ambíguas.
Isso significa, portanto, que não caberá a este e. Tribunal de Justiça, nesta sede processual, avaliar o conteúdo das explicações dadas pela parte requerida nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las.
Acentue-se, por relevante, que este despacho judicial que determina a notificação não veicula nem transmite qualquer ordem ao destinatário do ato processual, razão pela qual o notificando não pode ser compelido a comparecer em juízo nem constrangido a prestar esclarecimentos, ou a exibir documentos, ou, ainda, a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa.
A notificação judicial, pois, ordenada com fundamento no artigo 144 do Código Penal, não se reveste de conteúdo cominatório. Não veicula, por tal motivo, qualquer determinação judicial dirigida ao notificando.
Abrem-se, na realidade, ao destinatário da interpelação penal quatro opções possíveis:
a) poderá, querendo, atender ao pedido formulado;
b) poderá, igualmente, a seu exclusivo critério, abster-se de responder à notificação efetivada, deixando escoar
in albis
o prazo que lhe foi assinado;
c) poderá, ainda, em atenção ao Poder Judiciário, comunicar-lhe, de modo formal, as razões pelas quais entende não ter o que responder ao interpelante; e
d) poderá, finalmente, prestar as explicações solicitadas. Se, no entanto, optar por fazê-lo por intermédio de procurador, a este deverão ser outorgados poderes especiais.
Analisados, assim, os diversos aspectos concernentes à interpelação penal (CP, art. 144), considerado o fato de que não se consumaram, ainda, os prazos de decadência e de prescrição e reconhecida, também, a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o processamento dessa ação penal cautelar,
determino

a notificação do Prefeito Emanuel Pinheiro
, para que, observado o prazo de 10 (dez) dias, responda, querendo, aos questionamento listados na presente interpelação como subitens I a VII do item 22 (fl. 09).
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.
Des.
Gilberto Giraldelli
Relator